Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701774-18.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1- Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, ante os documentos juntados à inicial do agravo. Anote-se. 2- Concedo o prazo de 5 dias para que o agravante instrua o agravo, pois, diferentemente do recurso inominado, as peças processuais não acompanham o recurso, o que deve ser providenciado manualmente pelo agravante. Seria o caso de não conhecer do recurso, mas prestigiando a informalidade que rege a relação processual nos Juizados, bem como a possível matéria de ordem pública a ser analisada no presente feito, defiro a parte a oportunidade de correção. I. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital